Tribunal: TJDFT
Processo: 0728007-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728007-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por HEBERT DA SILVA TAVARES contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0020479-83.2016.8.07.0001, que deferiu a realização de leilão judicial com base em avaliação realizada em maio de 2021, no valor de R$ 850.000,00. O agravante sustenta que a avaliação utilizada se encontra defasada, diante da valorização imobiliária ocorrida desde então, sendo que o valor venal atual do imóvel seria de aproximadamente R$ 1.200.000,00. Alega que protocolou tempestivamente pedido de reavaliação, com base no art. 870, parágrafo único, do CPC, mas que, mesmo assim, foi publicado edital de leilão com base na avaliação antiga, designando-se hasta pública para 04 de agosto de 2025, antes mesmo do término do prazo para manifestação sobre o pedido de reavaliação. Afirma que a manutenção do leilão com base em avaliação desatualizada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de representar risco de alienação por preço vil e prejuízo patrimonial irreparável. Requer, assim, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o leilão até decisão definitiva sobre o pedido de reavaliação, bem como o provimento do recurso para confirmar a suspensão e determinar a realização de nova avaliação do bem. Preparo (ID 73850926). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que que conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Grifo nosso Em juízo sumário de cognição, ao analisar o laudo de avaliação impugnado (ID 91742984 – processo originário), verifica-se que a Oficial de Justiça responsável atendeu aos requisitos previstos no artigo 872 do Código de Processo Civil, descrevendo de forma adequada as especificações, a localização, o estado de conservação e o valor do bem, considerando todas as suas qualificações. Esta Corte tem posicionamento de que “Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel”. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não se verifica, nos autos, qualquer fundamento plausível que sustente a alegação do agravante quanto à necessidade de nova avaliação do bem. Além disso, inexiste qualquer indício de desvalorização ou valorização significativa do imóvel desde a última perícia, especialmente diante do atual cenário de estabilidade — ou até retração — do mercado imobiliário, reflexo direto da crise econômica e juros altos. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador